Tribunal: TJMT
Processo: 1047410-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047410-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GKF BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.215.288/0001-96 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.438.981-70 (APELANTE), ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 015.294.671-36 (APELANTE), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (APELANTE), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.438.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 015.294.671-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GKF BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.215.288/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta em sede de execução fiscal, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente após a oposição de exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários advocatícios. A sentença também declarou a ilegalidade dos créditos tributários cobrados e extinguiu a execução quanto aos demais executados.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor do excipiente, quando a ilegitimidade passiva é reconhecida após oposição de exceção de pré-executividade.

III.

Razões de decidir:

3.

O STJ firmou entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade busca apenas o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem impugnar o crédito, são devidos honorários que devem ser fixados por equidade (EREsp 1.880.560/RN).

4.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, nesses casos, é cabível a fixação de honorários por equidade, sendo possível sua redução pela metade quando houver reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente. 2. Reconhecida a ilegitimidade pela Fazenda Pública, sem oposição à exclusão, aplica-se a redução pela metade do valor fixado, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024; STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8/4/2024; TJMT, Ap n. 0000011-64.2005.8.11.0004, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GILMAR PEREIRA ROSA
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante e extinguiu o feito executivo, ante a ilegalidade dos créditos tributários cobrados, deixando, contudo, de proceder ao arbitramento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da ilegitimidade.

Aduz que, embora a exclusão do apelante do polo passivo tenha se dado por reconhecimento do próprio Estado, conforme se depreende da decisão proferida, tal providência somente foi adotada após a oposição de exceção de pré-executividade, revelando que a correção do equívoco imputável à administração tributária somente ocorreu em razão da insurgência manifestada pela parte executada.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que tal acolhimento decorra do reconhecimento dos pedidos formulados pela própria Fazenda Pública.

Requer o provimento do presente recurso, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do apelante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso defende o não arbitramento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, requer a aplicação da redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 336450864).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
GFK Bar Ltda. – ME
,
Carlos Eduardo Mendes de Oliveira
,
Elson Ramos de Figueiredo
e
Gilmar Pereira Rosa, ora apelante
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2017480447, 2018922414, 20181011262 e 20192765309, decorrentes da falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Estimativa por Operação,
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), bem como pela infração por deixar de emitir documentos fiscais em operações ou prestações (Id. 336449859 até 336449862).

Registra-se que Gilmar Pereira Rosa, ora apelante, consta exclusivamente como coexecutado na certidão de dívida ativa n. 20192765309, não integrando o polo passivo das demais certidões de dívida ativa que instruem a presente execução.

Nesse contexto, Gilmar Pereira Rosa apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal (Id. 336449875).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando que Gilmar Pereira Rosa não mais figura como coexecutado na certidão de dívida ativa n. 20192765309, não se opondo, portanto, à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal (Id. 336449889 – fls. 5).

O Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte teor:

i)
Reconheceu a anuência do Estado de Mato Grosso quanto aos pedidos formulados, acolhendo a exceção de pré-executividade para excluir Gilmar Pereira Rosa do polo passivo da execução fiscal,
sem condenação em honorários advocatícios
; e

ii)
Declarou a ilegalidade das exações tributárias referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Estimativa por Operação, Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), bem como a infração decorrente da ausência de emissão de documentos fiscais em operações ou prestações, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 336449891 – fls. 4).

Após a oposição de embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, o Juízo
a quo
proferiu nova sentença, acolhendo parcialmente os pedidos para retificar a decisão anterior, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto às certidões de dívida ativa n. 2017480447 e 2018922414, em razão da constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), mas, em análise subsequente, verificando que os valores executados são inferiores a 160 UPF/MT, julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 336450853).

2.

Do cabimento dos honorários advocatícios:

A controvérsia restringe-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do apelante em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva, ainda que a exclusão do polo passivo tenha ocorrido por reconhecimento da própria Fazenda Pública.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa
, diante da inexistência de proveito econômico mensurável, distinguindo-se tal hipótese da previsão geral contida no Tema 1.076 do STJ(STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024).

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN, também pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

[...]

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida - caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024).

Assim, no que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios à hipótese, em consonância ao entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de embargos de divergência (EREsp 1.880.560/RN), em razão de inexistir proveito econômico obtido pelo corresponsável excluído da execução, uma vez que não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal,
possível é o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
.

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 8/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.
[...]”. [...].
(TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/10/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/11/2025
).

Dessa forma, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse cenário, embora seja cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mostra-se igualmente adequada a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil,
diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública, sem oposição à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal
.

Em conclusão, considerando o reconhecimento consensual da ilegitimidade pela Fazenda Pública, impõe-se a aplicação da
redução pela metade do valor arbitrado, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia adequada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para arbitrar honorários advocatícios em favor do apelante, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a aplicação da redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal, totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026